Tribunal: STF
Processo: HC 155073
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Prisão domiciliar. Descabimento. Diretrizes do paradigmático habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP), em que se admitiu expressamente a negativa da prisão domiciliar em situações excepcionais. Regimental não provido.



    1. No julgamento do HC nº 143.641/SP a Segunda Turma historicamente admitiu o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com alcance em todo o território nacional, de mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    2. A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    3. A hipótese dos autos não comporta prisão preventiva, pois, o crime pelo qual a agravante responde é notadamente cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (art. 121, § 2º, Incisos I, II e IV, do Código Penal). 



    4. O juízo de origem fundamentadamente reputou necessária a custódia da agravante para garantir a ordem pública, tendo em conta sua periculosidade, consubstanciada na gravidade em concreto da conduta, e seu modus operandi, sem contar a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, já que ela se encontra foragida há 7 (sete) meses.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.